Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-72.2014.8.11.0014
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000098-72.2014.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA LIMA - CPF: 820.681.941-04 (AGRAVADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.- Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto pelo Município de Poxoréu/MT contra decisão monocrática que deu provimento a apelação, reformando sentença que havia declarado extinta a liquidação de sentença sobre perdas salariais da conversão monetária Cruzeiro Real/URV.

2.

O agravante sustenta a prescrição do direito de cobrança e a extinção das diferenças salariais pela reestruturação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de liquidação de sentença, é possível rediscutir a prescrição ou o impacto de reestruturação remuneratória já analisados na fase de conhecimento e acobertados pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As questões levantadas pelo agravante já foram analisadas e decididas na fase de conhecimento, estando acobertadas pela coisa julgada, o que impede sua rediscussão na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência do STJ e os artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC.

4.

A legislação invocada pelo agravante e o prazo prescricional decorreram antes da propositura da demanda, não configurando hipótese de prescrição superveniente ao trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Regimental desprovido, mantendo-se a decisão que deu provimento à apelação, determinando a continuidade do processo de liquidação.

Tese de julgamento
: “É vedada a rediscussão de matéria decidida e acobertada pela coisa julgada na fase de liquidação de sentença, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 505, 507, 508, e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1954816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Município de Poxoréu/MT contra a decisão monocrática (Id. 196394659) que deu provimento ao Recurso de Apelação do agravado contra sentença que julgou extinta a Liquidação de Sentença, referente à incorporação de perdas salariais ocorridas na conversão de Cruzeiro Real para URV.

O Município de Poxoréu, no presente agravo interno, alega que, com a reestruturação remuneratória dos servidores municipais, o direito às diferenças salariais foi extinto, devendo ser reconhecida a prescrição total da pretensão do autor, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 214255184).

Em contrarrazões (ID 215468178), o agravado sustenta, em síntese, que a rediscussão sobre a prescrição não merece acolhimento, alegando que a matéria dos autos está abarcada pela coisa julgada material, com trânsito em julgado da ação ordinária.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte ora agravada ajuizou liquidação de sentença por arbitramento em face do Município de Poxoréu, em razão da parcial procedência da Ação de Cobrança que condenou o ente municipal ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, cujo saldo deveria ser apurado em liquidação de sentença.

Na fase de liquidação, após intimação das partes para manifestação, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da ação, levando em consideração a data da propositura da demanda frente à data da primeira reestruturação da carreira do servidor requerente, declarando extinta a liquidação de sentença com resolução de mérito (ID 178674046).

A parte autora interpôs recurso de apelação, que foi provido, conforme decisão monocrática objeto do presente agravo interno.

O Relator adotou fundamento de que não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pelas Leis do Município de Poxoréu no 904, de 21 de novembro de 2003 e no 907, de 5 de dezembro de 2003 e a ocorrência de prescrição de fundo de direito decorrente dela, pois tais questões foram anteriormente decididas na fase de conhecimento.

Analisando o recurso em questão, verifica-se que as razões do apelo se cingem à alegação de não ocorrência da prescrição quinquenal e da impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da questão estar abarcada pela coisa julgada material, visto que a sentença que julgou a ação ordinária, já transitou em julgado (ID 178674017 – pág. 191).

Nesse contexto, a decisão monocrática não merece reparo.

Isso porque, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, reabrir discussão sobre os termos estabelecidos no acórdão que já transitou em julgado, uma vez que qualquer modificação nesse sentido violaria a coisa julgada, conforme artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC.

Nesse contexto, vale destacar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, Quarta Turma, Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

De igual modo, outro precedente que afasta o reconhecimento da prescrição em fase de liquidação de sentença, também reforça esse entendimento:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 05/12/2019, Quarta Turma, Publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Ainda, o artigo 505 do Código de Processo Civil determina que o juiz não poderá reapreciar questões já solucionadas, exceto nas situações previstas em lei, ou se houver modificação no estado de fato ou de direito, o que não é o caso presente.

Portanto, mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, o ato judicial transitado em julgado é imutável, podendo ser alterado apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Assim, Fazenda Pública somente poderia arguir a prescrição, como causa extintiva da obrigação, se esta fosse superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, conforme o artigo 535, inciso VI, do CPC, o que não ocorre no caso presente, em que a legislação e o lustro prescricional invocados teriam ocorrido antes mesmo da propositura da ação.

Para o Supremo Tribunal Federal, "
é inviável a relativização da coisa julgada, para afastar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante da formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento
". (RE 695.558 AgR/RJ, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 30/10/2014)

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamentos envolvendo o ente público ora agravante, assim como em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, a prescrição arguida na liquidação do julgado deve ser superveniente à sentença que colocou fim à fase cognitiva, uma vez que, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, os marcos temporais citados pela parte agravante para justificar a ocorrência da prescrição da pretensão inicial são anteriores à ação de conhecimento, o que impossibilita a sua reapreciação na fase de liquidação, porquanto operada a preclusão da matéria. 3. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 4. Decisão Mantida. Recurso não provido. (N.U 1001430-76.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença (N.U 1001438-53.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição na fase de liquidação de sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, em ação que discute diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada e se a reestruturação da carreira dos servidores municipais afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada, sendo preclusa tal discussão neste momento processual.

4. A reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação.

5. A existência de lei prevendo a reestruturação da carreira não permite afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores decorrente da incorreta conversão monetária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012.

(N.U 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Por fim, incabível no caso em análise a aplicação do precedente firmado em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836 RN, tendo em vista que este acórdão transitou em julgado em 12/04/2016, quando a sentença na ação ordinária já havia sido alcançada pela coisa julgada (Conf. ID 178674017 – pág. 191 – trânsito em julgado em 18/11/2015).

Por vedação expressa do art. 535, §§ 7o e 8o, do CPC, na fase de cumprimento e liquidação de sentença não é possível a aplicação de precedente fixado em sede de repercussão geral quando o julgado paradigma transitou em julgado em momento posterior à sentença, sendo cabível, nesses casos, a propositura de ação rescisória.

Ademais, ainda que se tratasse de questão ainda não pacificada quando da formação do título judicial objeto da liquidação em análise, considerando que a questão relativa à reestruturação da carreira dos servidores já foi analisada, não se admite nova análise em sede de liquidação de sentença.

Em conclusão, qualquer tentativa de alteração do que foi decidido na ação de conhecimento é inviável, visto que já foi fixada em decisão definitiva, protegida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, no julgado seguinte, esta Câmara reafirmou o entendimento exposto acima:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria. (N.U 0000845-56.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, para manter a decisão agravada e
DAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, determinando a continuidade do processo de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024